Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Bonfim Chaves Parlandim contra ato supostamente ilegal do Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT., que lhe decretou a prisão preventiva por suposta autoria do crime de Homicídio tentado.
O impetrante aduz, em síntese, que inexistem provas de que o paciente concorreu para a prática criminosa, havendo ilegalidade no reconhecimento fotográfico pela vítima, que não seguiu as regras do art. 226 do CPP.
Além do mais, sustenta que sequer há prova da materialidade porque não fora colacionado ao feito, o exame de corpo de delito, mas tão somente o prontuário médico da vítima.
Defende, ainda, que o decreto preventivo se ampara em fundamentos inidôneos e genéricos e que inexistem quaisquer dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo (art. 312, CPP), especialmente porque o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Por fim, alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia (Id. 107597463).
Anexou-se documentos (Id. 107597462).
Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente – existência de provas ou validade do reconhecimento fotográfico –, cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.
No concernente à alegação de que não está comprovada a materialidade do crime, a priori, entendo que as provas orais colhidas e o prontuário médico da vítima são suficiente para demonstrar a existência do delito e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade; dispensando-se, por ora, o aporte de Exame de Corpo de Delito.
Prosseguindo, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum preventivo ser imprescindível a custódia cautelar do paciente diante do modus operandi utilizado no crime, “posto que vem tentando cumprir/executar as promessas de causar mal injusto e grave as vítimas de forma tão insistente, conforme se extrai dos boletins de ocorrências, de modo que, derradeiramente, cometeu, em princípio, crime contra a vida (homicídio qualificado tentado), inclusive com disparos de arma de fogo e em concurso de agentes”.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a gravidade concreta do delito – envolvendo conflitos agrários – e a periculosidade do agente, demonstrada, inclusive, por meio das palavras de uma das vítimas de que o paciente “já vem aterrorizando os funcionários da fazenda há vários meses, relata que os suspeitos da tentativa de homicídio fazem acampamento na mata e que não tem um paradeiro certo, que muda constantemente de local dentro da floresta densa".
Além do mais, ao que parece, é necessária a custódia preventiva, também para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, mormente porque, pelo que consignou o magistrado de primeiro grau, o paciente “possui diversas anotações criminais pretéritas em seu desfavor, conforme se extrai dos antecedentes, inclusive com condenação transitada em julgado pelos delitos previstos nos art. 211 e art. 157, §3°, I, ambos do Código Penal, à pena total de 24 anos e 4 meses (SEEU 5250-56.2009.8.11.0019), na 3a Vara da Comarca de Água Boa” (Id. 107597467).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
É necessário destacar, ademais, que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Por fim, ressalte-se que a tese de excesso de prazo para conclusão do IP e oferecimento da denúncia está prejudicada, pois, em consulta ao Pje de primeiro grau, verifica-se que a denúncia já foi recebida (Ação penal no. 1000721-60.2021.8.11.0019). .
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator